Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-68.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000249-68.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS Advogado(s): MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GESTÃO IRREGULAR DE RECURSOS PÚBLICOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento à apelação interposta por ex-presidente da Câmara de Vereadores de Brumado/BA, mantendo a sentença que o condenou ao ressarcimento de R$ 9.441,12 aos cofres públicos, em razão de despesas irregulares com manutenção de equipamentos eletrônicos, caracterizando ato de improbidade administrativa com enriquecimento ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição ou obscuridade — a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há indevida tentativa de rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente, evidenciando a prática de ato doloso de improbidade administrativa pelo embargante, com base em documentos fornecidos pela própria Câmara Municipal e no parecer técnico do TCM/BA. A pretensão recursal veiculada nos embargos de declaração busca rediscutir o mérito do julgado, objetivo incompatível com a via aclaratória, que se destina apenas ao saneamento de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC. Conforme jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a conclusão. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade a justificar a modificação do julgado, inexistindo pressupostos para atribuição de efeitos infringentes. O art. 1.025 do CPC/2015 assegura o prequestionamento ficto, mesmo diante da rejeição dos embargos, desde que os vícios apontados existam — o que não se constata no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impede o acolhimento de embargos de declaração que visem unicamente à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando já tiver exposto fundamentação suficiente para a conclusão adotada. O art. 1.025 do CPC/2015 consagra o prequestionamento ficto apenas quando efetivamente presentes os vícios elencados no art. 1.022 do mesmo diploma. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.429/1992 (atual redação da Lei nº 14.230/2021), art. 9º, caput, incisos I e XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09/12/2019. STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04/06/2019. STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09/05/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000249-68.2018.8.05.0032, em que figura como Embargante LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS e, como Embargado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)